Tribunal: TJMT
Processo: 0011051-48.2013.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011051-48.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - CPF: 002.015.591-37 (EMBARGANTE), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO – EXISTENTE - DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – RECONHECIMENTO PARTE DÍVIDA, COM PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA EM BENEFÍCIO DA DEVEDORA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO E TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LEVANTAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – POSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA MODIFICAR O ACORDÃO E REFORMAR A SENTENÇA.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos declaratórios nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, ou para retificação de erro material.

Deve ser sanada a omissão apontada pela embargante quando verificando-se que antes da decretação da liquidação judicial da empresa devedora foi depositado o montante exigido no cumprimento de sentença, sendo que posteriormente a própria devedora reconheceu como devido o montante apontado no laudo pericial, requerendo a liberação da quantia em benefício da credora; pedido de liberação da executada da quantia de excesso à execução, fatos que também ocorreram antes da referida decretação, deve ser determinada a expedição de alvará em benefício da credora e, não a extinção do cumprimento com envio ao juízo universal da recuperação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes interpostos por CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº
0011051.48.2013.811.0041
, que,
à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator. (id. 56598455)

Sustenta a embargante que, ‘sobreveio a sentença recorrida, que ignorando o real estado do processo, inclusive a extinção já efetivada em 01/08/2016 pela sentença transitada em julgado, e também preclusa a via recursal, extinguiu mais uma vez o cumprimento de sentença, determinando a disponibilização do valor depositado a título de pagamento ao juízo da recuperação judicial.’.

Argumenta que a omissão no v. acórdão, consiste na falta de observação de elementos cruciais desse processo, eis que, verificando que o crédito
in casu
é anterior à inauguração do processo de recuperação judicial, entendeu-se, automaticamente, sem considerar as peculiaridades diferenciadoras presentes, que o crédito da embargante deve ser habilitado junto ao juízo falimentar.

Aduz que, ao contrário dos casos envolvidos nos Acórdãos que serviram de base para o julgamento do apelo, quando a recuperação judicial foi ajuizada pela embargada, a dívida já estava por ela paga, e a relação creditícia e processual encerrada, não havendo mais a possibilidade de constrição no seu patrimônio.

Alega ainda que, a jurisprudência afirmativa de que o crédito é concursal quando o fato gerador da obrigação é anterior à instalação da recuperação judicial, NÃO se aplica aos casos em que a obrigação também foi satisfeita anteriormente à instalação da recuperação, como é o caso presente em que, inclusive, teve a fase de cumprimento de sentença encerrada com sentença transitada em julgado.

Afirma a embargante que nada mais tem a receber da embargada suscetível de habilitação no juízo da recuperação judicial, até porque, quando pediu no processo da recuperação a correção do valor do seu crédito relacionado, a embargada recuperanda requereu a exclusão, ao fundamento de que já efetuara o pagamento (ID 27029466); assim, efetuado o pagamento mais de um ano e cinco meses antes do pedido de recuperação judicial e, uma vez superada a condição imposta com o efetivo julgamento do Recurso Especial mencionado, é de direito da embargante o levantamento do saldo do pagamento.

Por fim, argumenta que a manutenção do v. acordão viola o Art. 494 do CPC; o Art. 1.022 parágrafo único c/c Art. 489, § 1°, inciso IV, todos do CPC; bem como, incorre em contrariedade aos paradigmas da jurisprudência destacados, ao deixar de aplicar ao caso a orientação constante nos Recursos Especiais 1.660.187 – SC e 1.756.557 – MG, ainda no Conflito de Competência 169.044 – RJ, ao invés, seguindo orientação de precedentes sem identidade com a vertente caso.

Requer seja recebido e provido os presentes embargos de declaração, suprindo a omissão apontada com o efetivo enfrentamento dos expostos argumentos cruciais para a correta solução do recurso e, ao fazê-lo, atribua os efeitos infringentes para o fim de prover o apelo e consequente reforma ou anulação da sentença imprópria recorrida, determinando consequentemente, a expedição de alvará em favor da embargante para o levantamento do saldo residual do seu crédito depositado em conta vinculada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes interpostos por CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0011051.48.2013.811.0041, que, à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator (id. 56598455),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C PERDAS E DANOS E DANO MORAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA - CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49 DA LEI 11.101/05 - NATUREZA CONCURSAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido o crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a ela se sujeita, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, motivo pelo qual deve ser habilitado perante o juízo falimentar. Conforme entendimento fixado pelo STJ, "em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior" (AgInt no REsp 1793713/DF). Vale dizer: "A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial". (REsp 1634046/RS).”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Os embargos declaratórios merecem ser acolhidos, isso porque, analisando os autos, afere-se que o título executivo, bem como o deposito judicial feito pela devedora, ocorreram bem antes do ingresso do pedido de recuperação judicial.

Nota-se no caso que, ‘iniciado o procedimento de cumprimento de sentença, a parte Executada apresentou impugnação (fl.318/328), a qual foi parcialmente acolhida (fl.603/605), reconhecendo um excesso de execução no cálculo do Exequente decorrente da utilização de juros compostos e afastando a pretensão do Executado para redução do valor alancado a título de
“astreintes"
, mantendo o importe de R$ 229.280,00 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta reais); na referida decisão, foi determinado que a referida verba deveria permanecer depositada nos autos até o trânsito em julgado, por se tratar de verba controversa, eis que a época ainda estava pendente de julgamento o Recurso de Agravo de Instrumento n.154134/2015 e o Recurso Especial n.1624079/MT, ambos interpostos pela parte Executada na fase de conhecimento, objetivando o reconhecimento da nulidade da certificou do transito em julgado por inobservância do pedido expresso encartado nos autos para intimação exclusiva em nome do advogado legalmente constituído. O julgamento dos Recursos foi comunicado as fls. 778/781, com data do transito em julgado em 27/05/2019 (fl.781).’.

Ocorre que, no v. acórdão houve omissão pelo fato de que em 11/09/2015, ou seja, um ano e cinco meses antes do deferimento da recuperação judicial que se deu em 02/03/2017, a dívida já se encontrava satisfeita pela embargada, e a fase de cumprimento de sentença em que o pagamento se deu extinta pela sentença terminativa de 01/08/2016, transitada em julgado em 17/11/2016 (ID 27028541), vez que da sentença de extinção as partes não interpuseram qualquer recurso.

Assim, a pretensão da devedora de extinção do processo com o levantamento da importância depositada não merece prosseguir, uma vez que a própria executada anexa cópia da petição formulada nos autos da recuperação judicial (fls. 704/705) requerendo a exclusão do crédito da exequente da lista de credores.

Por fim, ressalta-se, uma vez que houve a sentença terminativa do cumprimento de sentença, a qual transitou em julgado em 17/11/2016 e o deposito judicial feito pela devedora ocorreram muito antes do pedido de recuperação judicial; ainda, uma vez desprovido o recurso interposto pela devedora, o crédito objeto do cumprimento de sentença deverá ser satisfeito como valor que garante o juízo, tendo em vista que a petição de (fls. 677/678) somente foi anexada aos autos de origem em 26/01/2016, não havendo razão para impedir o levantamento da quantia pela apelada ora executada, haja vista que a recuperação judicial foi concedida a partir do dia 21/06/2016.

Ainda, extingue-se a relação obrigacional entre as partes, quando do pagamento e a sentença terminativa transitada em julgado, porquanto na sentença foi autorizado o levantamento pela embargante credora de uma parte do crédito, e a outra permaneceu depositada à sua disposição, condicionada apenas e tão somente ao julgamento do REsp 1.624.079, interposto pela embargada no Agravo de Instrumento nº 154134/2015, desprovido, como acima noticiado, ou na dicção da sentença até que “preclusa a via recursal”, como dito, fenômeno já ocorrido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DE VALORES - GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEPÓSITOS REALIZADOS ANTES DE INICIADA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LEVANTAMENTO. - Realizados os depósitos judiciais antes de decretada a recuperação judicial da empresa executada (21/06/2016), deve ser mantida a decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores em favor da parte credora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.503107-0/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2018, publicação da súmula em 01/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. De acordo com decisão proferida pela 8ª Câmara Cível do TJRJ, nos autos do agravo de instrumento interposto na ação de recuperação judicial proposta pela Oi S/A e coligadas, possível, em determinadas situações, o levantamento de valores depositados nos autos das ações de execução e cumprimento de sentença promovidas contra as recuperandas. Necessário, para tanto, que (a) as executadas tenham efetuado o depósito a título de pagamento, antes da data do deferimento da recuperação judicial (21/06/2016); ou (b) a penhora ou depósito de valores para garantia do juízo tenha se dado em data anterior a 21/06/2016, bem como se verifique a preclusão de oportunidade para impugnação, ou que esta já tenha transitado em julgado. Satisfeitos tais requisitos e inexistente outra causa impeditiva para a satisfação do crédito da parte exequente, possível o levantamento do valor incontroverso depositado, com a extinção da execução pelo pagamento. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076197367, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 06/12/2018).

Não haverá violação ao quadro de credores, uma vez que houve a efetiva disponibilização da quantia antes da decretação da liquidação, com a finalidade de pagamento, conforme se verifica pelo teor da petição de (fls. 677/678).

Ademais, não há que se falar em novação do crédito, quando constatado do caderno processual que o cumprimento da sentença ocorreu antes de interposto o pedido de recuperação judicial, por meio de depósito em conta à disposição do juízo. Isso porque, contatado que, de fato, a executada era devedora de parte do valor cobrado, sua quitação deve retroagir à data do depósito efetivado em conta à disposição do juízo, posto que, o depósito judicial da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.

Com estas razões,
ACOLHO
o presentes embargos de declaração, atribuindo-lhe
EFEITOS INFRINGENTES
para sanar a omissão e DAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, a fim de reformar a r.
sentença que extinguiu o cumprimento de sentença para que seja reconhecido o direito de levantamento e determinada a liberação em favor da exequente ora embargante do valor remanescente devido, depositado voluntariamente pela executada ora embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020